Tribunal: STF
Processo: RE 1383843
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. ALEGADA HIPÓTESE DE ISENÇÃO. MOLÉSTIA. LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. ART. 5º, LIV E LV, DA LEI MAIOR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra acórdão prolatado pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, maneja recurso extraordinário, Evaldo Luiz de Souza, com base no art. 102, III, da Lei Maior.



    Aduz a impossibilidade de cobrança do tributo relativo aos exercícios de 2007 a 2011, por ofensa ao princípio da irretroatividade. Sustenta a incompetência da Justiça Federal. Alega que “uma eventual discussão acerca da isenção de imposto de renda deveria ser demandada na Justiça Comum”. Argui nulidade da decisão do Tribunal de origem por omissão na análise de questões imprescindíveis para resolução da controvérsia. Requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ao menos até o final do litígio.



    Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, LIV e LV, 93, IX, 150, II e III, “a”, e 175, I, da Constituição Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento à apelação ao fundamento da inexistência de prova nos autos que permita concluir pela presença de condição de saúde apta a ensejar a isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria e da intempestividade da arguição de suspeição e impedimento.



    O acórdão está assim ementado:



    “ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO. REJEIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.



    É de ser rejeitada, por intempestiva, arguição de suspeição e impedimento apresentada fora do prazo previsto no art. 183, I, do Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    PRELIMINARES. NULIDADE INEXISTENTE. LEGITIMIDADE DA UNIÃO.



    Devem ser afastadas as preliminares suscitadas, seja porque não se verificou o cerceamento de defesa apontado, seja porque é infundada a alegação de ilegitimidade da União, que deve figurar no polo passivo juntamente com o Estado de Santa Catarina, diante da natureza da causa.



    IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO. AUSÊNCIA DE MOLÉSTIA VERIFICADA EM LAUDO PERICIAL. FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO PELO CONTRIBUINTE.



    É correto o lançamento tributário de imposto de renda lavrado pelo Fisco com base em laudo pericial produzido por junta médica da Secretaria de Estado de Administração de Santa Catarina no qual de apurou a inexistência de moléstia ensejadora de aposentadoria por invalidez e, por consequência, da isenção fiscal, não sendo produzida prova em contrário pelo contribuinte.”



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Os fundamentos do acórdão prolatado na origem evidenciam os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Por seu turno, não prospera a insurgência pelo prisma dos incisos LIV e LV do art. 5º da Carta Política, consagradores dos princípios da proteção ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2013, assim ementado:



    "Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Ademais, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento no sentido da ausência de comprovação de moléstia apta a ensejar a isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação das Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto de Renda. Isenção. Doença grave. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1266006 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Pleno, DJe 21.10.2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Isenção de imposto de renda. Doença grave. 3. Incidência do enunciado 279 da Súmula do STF. 3. Limites objetivos da coisa julgada. Discussão de índole infraconstitucional. ARE-RG 748.371, Tema 660. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 807583 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 05.6.2014).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora